Tribunal: CARF
Processo: 10660.720469/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720469/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.929 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ANDYLUK - CONFECCOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da Impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo, nos termos Arts. 14 e 15, do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual o conhecimento do Recurso Voluntário estará adstrito apenas à
análise da sua tempestividade.
INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 1.
Consoante a Súmula CARF n.o 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura de ação judicial por qualquer modalidade
processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-44.791, da
13a Turma da DRJ/RPO, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, por ser intempestiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720469/2013-71
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/VAR no 508588, de 03 de setembro de 2012, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Cientificada da decisão, a interessada ofereceu sua manifestação de inconformidade em
26/02/2013, a fls. 2/5.
Alega que, consoante o “Extrato Parcelamento Simples Nacional” apresentado, havia
requerido a consolidação e o parcelamento do débito de R$ 5.138,46, sendo, em
seguida, expedido o “Recibo da Confirmação da Negociação do Pedido de
Parcelamento”, o qual indicou a dívida consolidada de R$ 6.134,70 a ser paga em 30
parcelas de R$ 204,49.
Assevera que:
A quitação do débito ocorreu em 2011. A partir desse momento, os sistemas de
informática da Receita Federal do Brasil tornaram impossível à contribuinte, a emissão
de qualquer guia complementar para efetuar qualquer outro pagamento nesse sentido.
Portanto, a divida estava paga.
No entanto, expõe, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 508588, de 3
de setembro de 2012, o qual excluiu a empresa do Simples Nacional sob o pretexto de
existirem débitos com a Fazenda Pública Federal, o que, a seu ver, não corresponde à
verdade, pois os débitos haviam sido quitados.
Enfatiza que o Ato Declaratório RFB no 8, de 26 de novembro de 2012, declarou nulos
os atos declaratórios executivos emitidos em 3 de setembro de 2012 para os optantes do
Simples Nacional que haviam parcelado, até aquela data, seus débitos em conformidade
com a Instrução Normativa RFB no 1.229, de 2011, e que não possuíam outros débitos
que motivaram a exclusão.
Ante o ocorrido, argumenta que continuou realizando os pagamentos sob o regime do
Simples Nacional até que, em 30 de janeiro de 2013, “quando a contribuinte (...)
acessou o sistema da Receita Federal do Brasil com a finalidade de emitir a guia de
pagamento do Simples Nacional, viu-se notificada de sua exclusão com base no
supramencionado Ato Declaratório Executivo n° 508588”.
E arremata:
Nos termos do referido Ato Declaratório, constou que a impugnante é devedora da
importância de R$ 154,02. Contudo, frise-se e repita-se, durante a fase do pagamento
do parcelamento, as guias com os respectivos valores eram emitidos através dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, tornando impossível à contribuinte emitir
qualquer guia nesse valor, até mesmo de conhecer esse débito de R$ 154,02.
Por isso, a contribuinte não sabia da existência do débito e, portanto, não poderia ter
quitado o referido débito, razão porque é injusta a sua exclusão.
Ademais, é de se questionar a existência de tal débito, pois, como demonstrado pelos
documentos anexos, a própria Receita Federal do Brasil calcula e emite o DARF
correspondente a cada uma das parcelas. E, depois que a contribuinte quitou a 30a
parcela, não conseguiu emitir mais nenhuma guia.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

Salienta que o débito que lhe é cobrado é irrisório e que, dada a sua insignificância, não
deixaria de pagá-lo, principalmente se considerado que a consequência do
inadimplemento seria a exclusão do Simples Nacional.
Informa ter requerido o parcelamento PAEX que resultou no pagamento de parcelas
com valores bem mais elevados.
Requer, destarte, que seja providenciada sua reinclusão no Simples Nacional
retroativamente a 01/2013, tornando nulo o ADE questionado, e finaliza:
Se, porventura assim não for possível proceder, requer sejam efetivamente
demonstrados os métodos utilizados, bem como as fontes, os dados e os demais
elementos que possibilitaram a conclusão alcançada por essa E. instância julgadora e
que fundamentarem eventuais razões contrárias às da impugnante, devendo tais
informações ser encaminhadas para a contribuinte através de certidão ou outro
instrumento adequado, possibilitando-lhe o exercício constitucional da ampla defesa e
do contraditório.
A fls. 34/35, foi juntado parecer em que a Autoridade Tributária informa que a
contestação contra a exclusão do Simples Nacional foi protocolizada em 26/02/2013.
No entanto, a ciência do ADE questionado ocorreu em duas oportunidades:
em 27/09/2012, segundo Aviso de Recebimento (AR) de fl. 30 e em 31/10/2012, por
edital eletrônico informado a fl. 31, o que levaria à conclusão de que a manifestação de
inconformidade é intempestiva.
Constatado que a interessada alegou que a impugnação é tempestiva, uma vez que a
ciência do ADE teria acontecido em 30/10/2013, “pois antes estava ‘certa que ainda se
mantinha no regime do Simples Nacional’ em razão da declaração de nulidade efetuada
pelo Ato Declaratório RFB n° 8/12 por ter parcelado até aquela data seus débitos e não
possuir outros débitos”, a DRF decidiu encaminhar os autos para julgamento na DRJ,
consoante o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 1996, in verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Relatei.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
O prazo concedido pela legislação para se contestar o Ato Declaratório Executivo que
excluiu empresa do Simples Nacional é de trinta dias, contados da sua ciência.
Comprovado que a manifestação de inconformidade foi protocolizada depois de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

expirado tal prazo, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada e não se
conhecem as demais alegações apresentadas.
O alerta realizado pelo PGDAS-D de que a empresa não é mais optante do Simples
Nacional não equivale à ciência do Ato Declaratório Executivo de exclusão
anteriormente emitido e cientificado. Trata-se apenas de um aviso de que a interessada
não pode mais acessar o sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Da Intempestividade da Manifestação de Inconformidade
A impugnante alegou que a manifestação de inconformidade seria tempestiva em face
de um desencadeamento de acontecimentos que a levou a concluir que o Ato
Declaratório Executivo DRF/VAR no 508588, de 2012, havia sido anulado pelo Ato
Declaratório Executivo RFB no 8, de 2012.
Como permaneceu contribuindo na sistemática do Simples Nacional durante o 4o
trimestre do ano de 2012, sua impressão de o ato de exclusão havia sido cancelado teria
sido fortalecida.
Por este motivo, diz acreditar que a notificação da exclusão do Simples Nacional teria
ocorrido em 30 de janeiro de 2013, quando acessou “o sistema da Receita Federal do
Brasil”.
Não obstante a alegação apresentada, ao se analisarem os fatos com atenção, será
forçosa a conclusão de que a manifestação de inconformidade foi intempestivamente
oferecida. Vejamos.
É exime de dúvidas que o ADE proferido pela DRF Varginha foi recebido pela
interessada em 27/09/2012, consoante AR juntado aos autos.
A DRF informou que houve outra notificação por edital eletrônico, realizada em
15/11/2012.
Têm-se, assim, duas intimações válidas: uma efetivamente providenciada mediante
entrega da correspondência e outra realizada por meio de edital eletrônico.
Este colegiado não necessita decidir sobre qual das duas intimações deve prevalecer na
contagem do prazo para oferecimento da impugnação, pois, independentemente de qual
a data da ciência (27/09/2012 ou 15/11/2012), não seria possível se aceitar a
tempestividade de uma manifestação de inconformidade interposta em 26/02/2013.
A decisão sobre a tempestividade da contestação deve, portanto, passar pela análise da
argumentação de que a impugnante “viu-se notificada de sua exclusão com base no
supramencionado Ato Declaratório Executivo n. 508588” em 30/01/2013, quando
acessou o sistema destinado aos optantes do Simples Nacional.
Pois bem. Vamos aos fatos.
A fl. 16, verifica-se que o ADE proferido pela DRF Varginha foi emitido por constarem
“débitos não-previdenciários na RFB” com exigibilidade não suspensa.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

Saliente-se que, em momento algum, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
Varginha mencionou que a exclusão teria se dado em virtude de tributos apurados no
regime do Simples Nacional.
O ADE RFB no 8, de 2012, mencionado pela impugnante, a seu passo, assim dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 , e tendo em vista
o disposto nos §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006 , na Seção VI da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, e na
Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de dezembro de 2011, declara:
Art. 1o São nulos de pleno direito, desde a emissão, sem a produção de quaisquer
efeitos jurídicos, os Atos Declaratórios Executivos emitidos em 3 de setembro de 2012
para os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) que parcelaram, até aquela data, seus débitos de acordo com a
Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de dezembro de 2011, e que não possuíam
outros débitos que motivaram a exclusão.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.
Verifica-se, assim, que, segundo a decisão do Sr. Secretário da Receita Federal do
Brasil, os ADE emitidos em 03/09/2012 que foram anulados são aqueles em que o
sujeito passivo havia realizado parcelamentos na forma da IN RFB no 1.229, de 2011,
desde que inexistissem quaisquer outros débitos que tenham motivado a exclusão.
A mencionada instrução normativa, segundo seu preâmbulo, trata unicamente do
parcelamento de tributos apurados no regime do Simples Nacional:
Dispõe sobre o parcelamento de débitos apurados no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Logo, os ADE anulados são aqueles em que as empresas foram excluídas por possuírem
tão somente débitos relacionados ao Simples Nacional, caso tais débitos tivessem sido
previamente parcelados.
Veja que a impugnante percebeu corretamente a extensão do ADE no 8, de 2012:
Porém, em 26 de Novembro de 2012, o Ato Declaratório RFB n. 8 (documento 5),
declarou nulos os Atos Declaratórios Executivos emitidos em 03 de Setembro de 2012
para os contribuintes optantes pelo citado Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) que haviam parcelado, até aquela data, seus débitos, de
acordo com a instrução Normativa RFB n. 1.229, de 21 de Dezembro de 2011 e que
não possuíam outros débitos que motivaram a exclusão. (grifei)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

Ora, a IN RFB no 1.229 foi publicada no Diário Oficial da União em 3 de fevereiro de
2012. Logo, ela não poderia jamais ter disciplinado o parcelamento formalizado pela
impugnante em 2008:

Ante o exposto, não é plausível a argumentação da impugnante de que teria entendido
que o ADE RFB no 8, de 2012, teria anulado o ADE DRF/VAR no 508588, de 2012.
Uma vez evidenciado que não é minimante razoável a interpretação de que o ADE
DRF/VAR no 508588, de 2012, foi anulado, uma impugnação interposta em 26/02/2013
não pode ser aceita como tempestiva.
Quanto à suposta intimação realizada em 30/01/2013, deve ser esclarecido que o Comitê
Gestor do Simples Nacional, no artigo 110 da Resolução CGSN no 94, de 2011, abriu a
possibilidade de que as empresas optantes do Simples Nacional recebem intimações
eletrônicas ao acessarem o Portal do Simples Nacional:
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, destinado, dentre
outras finalidades, a: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A a 1o-D)
I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.
No entanto, tal facilidade ainda não foi colocada à disposição dos contribuintes,
segundo comunicado registrado em 02/12/2011 no endereço eletrônico da Receita
Federal do Brasil e não substituído até o momento (http://www.receita.fazenda.gov.br/automaticosrfsinot/2011/12/02/2011_12_02_16_25_
42_56 841797.html):
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução no 94, de
29/11/2011, que consolida todas as resoluções do Simples Nacional voltadas para os
contribuintes. A resolução contempla, também, a regulamentação das alterações
trazidas pela Lei Complementar no 139, de 10/11/2011.
A Resolução CGSN no 94, que entra em vigor em 1/1/2012, consolida 15 resoluções, as
quais ficarão revogadas a partir daquela data (inclusive a que trata do parcelamento -
Resolução CGSN no 92).
A consolidação normativa visou também à padronização de expressões, reorganização
dos assuntos e fundamentação dos dispositivos, de forma a facilitar o trabalho dos
operadores do Simples Nacional.
Não trataremos aqui das regras relativas ao parcelamento, que já constam
Comunicado próprio no Portal do Simples Nacional.
Passaremos agora a relacionar as principais alterações trazidas pela referida
Resolução, bem como a citação dos artigos que tratam de cada assunto na referida
consolidação.
(...)
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (art. 110)
O sistema de intimação eletrônica, previsto no artigo 110 da Consolidação Normativa,
também dependerá da construção dos sistemas próprios para a finalidade.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

Além disso, segundo o Portal do Simples Nacional, o PGDAS-D possui um filtro para
seu acesso, permitindo-o apenas aos optantes do Simples Nacional. Para quem não for
optante, existe a possibilidade de acesso, desde que exista um processo administrativo
formalizado com o propósito de ingressar na aludida sistemática de tributação:

Em consulta ao Manual do PGDAS-D ora vigente, verifica-se que o seguinte aviso é
dado aos contribuintes não optantes que tentam acessar o programa:

A impugnante não juntou aos autos a alegada intimação que teria sido apresentada pelo
“sistema da Receita Federal do Brasil”, dando lhe a impressão de que estava sendo
comunicada da exclusão do Simples Nacional.
Considerando que o ADE DRF/VAR no 508588, de 2012, indicou, no seu artigo 2o, que
os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, está claro que, em
30/01/2013, quando a contribuinte acessou o PGDAS-D para gerar o documento de
arrecadação de janeiro de 2013, ela se deparou com a mensagem acima.
Todavia, tal mensagem não pode ser confundida com a notícia da exclusão do Simples
Nacional, pois se trata de um mero impedimento de acesso decorrente dos efeitos de um
Ato Declaratório Executivo recebido havia meses.
As circunstâncias demonstram que a manifestação de inconformidade é intempestiva,
falecendo a competência deste colegiado de apreciar as razões de mérito oferecidas.
Da Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade suscitada,
não conhecendo as demais argumentações apresentadas pela impugnante, julgando,
assim, improcedente a manifestação de inconformidade interposta.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 69), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/12/2013 (e-Fls. 49 a 64).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente repisou os mesmos argumentos da
impugnação.
Consta ainda no processo, o Memorando no 63/2016-RFB / DRF /VAR / GABIN /
GEDOC, que presta as seguintes informações:
“1. Comunico, para fins de verificação de possível concomitância com o processo
administrativo no 10660.720469/2013-71 e de possível enquadramento ao disposto no
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

ADN COSIT no 03/96, que o contribuinte ANDYLUK CONFECÇÕES LTDA.,
CNPJ 02.944.878/0001-00, ajuizou, em 01/02/2016, o processo judicial no 1247-
08.2016.4.01.3810, em curso perante a Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG,
pleiteando tutela jurisdicional para que seja declarado nulo o débito relativo ao
Simples Federal – Lei no 9.317/96 (código de receita 6106) do período de apuração
06/2007, no valor de R$ 154,02, que ensejou a exclusão da empresa do Simples
Nacional, bem como para que seja reconhecido o suposto direito da empresa à
reinclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2013, com a
consequente retificação dos registros em seu favor.
2. Outrossim, informo que a Petição Inicial do processo judicial em referência e
documentos que a instruem, podem ser examinados por meio de consulta ao dossiê
eletrônico no 10080.003376/0616-21, no sistema e-processo.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque, como relatado, a Recorrente apresentou intempestivamente a
Impugnação, restando-se prejudicada a instauração do litígio, conforme disciplinam os Arts. 14 e
15, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”

Além disso, consta no presente processo o Memorando no 63/2016-RFB / DRF
/VAR / GABIN / GEDOC que relata a informação de que a contribuinte ingressou com o
processo judicial no 1247-08.2016.4.01.3810, em curso perante a Subseção Judiciária de Pouso
Alegre/MG, pleiteando o seu reestabelecimento ao Simples Nacional desde 01.01.2013.
Assim, o ajuizamento de ação judicial que visa discutir a mesma matéria
impugnada no processo administrativo fiscal importa na renúncia a este contencioso pela
Recorrente, conforme prescreve o art. 87 do Decreto n.o 7.574, de 2011:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.929 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720469/2013-71

“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas ( Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único ).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.”
Menciona-se que este entendimento fora ratificado e cristalizado por este órgão
(CARF), por meio da Súmula Vinculante no 01, “in verbis”:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Salienta-se que, apesar do dispositivo legal bem como a súmula referirem-se aos
casos de lançamento, o racional aplica-se as demais matérias discutidas no âmbito do processo
administrativo fiscal, como o presente caso de exclusão do Simples Nacional.
Pelo exposto, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital